Tribunal: TJDFT
Processo: 0731615-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ação INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. PARTO. NEGATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. EXISTÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS e DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença que, em sede de ação indenizatória por danos morais, julgou procedente o pedido, tendo como causa de pedir a negativa de cobertura securitária para parto em caráter de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a negativa de cobertura securitária para assegurar parto enseja indenização a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A solidariedade existente entre administradora e operadora de plano de saúde e hospital decorre da regra do arts. 7o, parágrafo único e 25, § 1o, ambos do CDC, de acordo com o art. 265 do Código Civil.
4. Estas sociedades têm legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação com pedido indenizatório, cuja causa de pedir seja inexecução contratual, quando a relação jurídica formalizada entre as partes processuais configurar-se como de consumo, ou seja, as rés figurarem na condição de fornecedoras de produtos e serviços, ao passo que o autor, na de consumidor final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, ambos do CDC. Preliminares de ilegitimidades passivas rejeitadas.
5. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, ressalvados os administrados por entidades de autogestão, conforme a Súmula 608 do STJ.
6. Tratando-se de relação de consumo, é possível atribuir ao dano moral três dimensões funcionais, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.
7. Verifica-se a ocorrência do dano moral in re ipsa e necessidade da condenação ao pagamento da indenização correlata, em razão da negativa de cobertura do plano de saúde de assegurar o parto em caráter de urgência (Lei n. 9.656/1998, Art. 35 – C, II), em razão da dor psíquica causada à segurada de plano de saúde grávida.
8. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica destes danos e enseja a efetividade necessária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.
Tese de julgamento: “A parturiente e seus familiares fazem jus a indenização a título de dano moral in re ipsa em razão da negativa indevida de cobertura de plano de saúde e na ausência de prestação do serviço correlato por hospital que não comprova ter instruído aos mesmos sobre os riscos de deixar a sua unidade”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 12, V, “c”, e 35 - C, II, ambos da Lei n. 9.656/1998; arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, todos do CDC; art. 265 do Código Civil; e art. 3o da Resolução Normativa ANS n. 196/2009.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608 do STJ; AgInt no AREsp 831.777/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017; Acórdão 1338626, 07143765420198070020, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021; e Acórdão 1340062, 07051553920218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021.